Tribunal: TJSP
Processo: 2152457-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo de Instrumento - Mandado de segurança – Renovação de CNH – Agravante portador de deficiência não pode, por erro da própria Administração, ter que se submeter a todo o procedimento previsto no artigo 147 do CTB, bem como arcar com as despesas decorrentes – Ofensa ao princípio da razoabilidade – Agravo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152457-22.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RONALDO PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
DIRETOR DO SETOR DE REGISTRO NACIONAL DE CARTEIRAS DE
HABILITAÇÃO (RENACH) DO DETRAN SP.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152457-22.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2152457-22.2019.8.26.0000
Agravante: Ronaldo Pereira dos Santos
Agravado: Diretor do Setor de Registro Nacional de Carteiras de Habilitação
(Renach) do Detran Sp
Interessado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Comarca: São Paulo
Voto no 39.217
Agravo de Instrumento - Mandado de segurança

Renovação de CNH Agravante portador de deficiência
não pode, por erro da própria Administração, ter que se
submeter a todo o procedimento previsto no artigo 147 do
CTB, bem como arcar com as despesas decorrentes
Ofensa ao princípio da razoabilidade Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão de fls. 26/27, proferida pela Juíza Liliane Keyko
Kioki, que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar para
a renovação da CNH do ora Agravante.
Sustenta que quando da emissão da sua
CNH em 2013, foi autorizado a conduzir veículos na categoria
“B”, na condição de portador de deficiência, com as seguintes
observações: A; D; E e F, com prazo de validade até 22.03.2018
e quando da renovação, foi informado que deveria constar a
letra “H”, no lugar da “F”, tornando necessária a realização de
todo o procedimento.
Relata que procurou o DETRAN, pois não
deu causa à situação e o órgão emissor é obrigado a corrigir o
“equívoco” e não submetê-lo a novo procedimento, uma vez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152457-22.2019.8.26.0000 -Voto no
3
que a sua condição física permanece a mesma.
A liminar foi deferida (fls. 30/32).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do Agravo (fls. 51/52).
É o relatório.
Extrai-se de fls. 21 dos autos que foi
registrado erroneamente a letra “F” à CNH do Agravante,
quando em verdade, deveria ter constado a letra “H”, o que
motivou a exigência pela autoridade coatora, de nova prova
prática na banca especial (fls. 24).
Diz a letra F: “obrigatório o uso de veículo
com direção hidráulica” enquanto a letra H: “obrigatório o uso
de acelerador e freio manual”.
De acordo com o disposto no artigo 147 do
Código de Trânsito Brasileiro, o candidato à habilitação deverá
submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de
trânsito, consistentes em: aptidão física e mental, exame escrito,
legislação de trânsito, noções de primeiros socorre, de acordo
com a regulamentação do CONTRAN, direção veicular em via
pública em veículo da categoria para o qual estiver se
habilitando.
Assim dispõe a Resolução CONTRAN no
168/2004:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2152457-22.2019.8.26.0000 -Voto no
4
“Art. 4o O Exame de Aptidão Física e Mental será preliminar e
renovável a cada cinco anos, ou a cada três anos para
condutores com mais de sessenta e cinco anos de idade, no
local de residência ou domicílio do examinado.
(...) § 3o. O condutor que, por qualquer motivo, adquira algum
tipo de deficiência física para a condução de veículo
automotor, deverá apresentar-se ao órgão ou entidade
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal para
submeter-se aos exames necessários.”
No presente caso, o Agravante não requer
a sua primeira habilitação especial, razão pela qual não há
necessidade de passar por exame prático.
A sua restrição física é a mesma desde 2013
em que foi devidamente aprovado pelo órgão de trânsito, -
causador do erro -, possuindo limitações e necessidades
constantes em ambas as letras.
Não se mostra razoável que, por erro da
própria Administração, o Agravante tenha que arcar com as
despesas da emissão do novo documento e se submeta
novamente a todo o procedimento previsto no artigo 147 do
Código de Trânsito Brasileiro.
Em face do exposto, dá-se provimento ao
Agravo.
MARREY UINT
Relator